Tribunal: TJDFT
Processo: 0725658-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, em face à decisão da Sétima Vara Cível, que recebeu pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, requerido por HIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA. Na origem, a agravante foi condenada a “sanar a causa da infiltração no imóvel da autora, substituindo as pedras de mármore fissuradas, bem como adotando as medidas cabíveis para que não ocorram novas infiltrações”. Deflagrado o cumprimento de sentença, o juízo fixou prazo de trinta dias corridos para os reparos, sob pena de multa diária de R$500,00 e até o limite de R$50.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que, antes de realizar os reparos, seria necessário apresentar um cronograma de obras, razão porque o prazo seria insuficiente e necessitaria de 120 (cento e vinte) dias. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que seja fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação. Preparo regular sob ID 28023514. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “2. Quanto aos pedidos de cumprimento de sentença referentes aos danos morais e à obrigação de fazer, consistente na “sanação da causa da infiltração no imóvel da autora, substituindo as pedras de mármore fissuradas, bem como adotando as medidas cabíveis para que não ocorram novas infiltrações decorrentes da área externa do apartamento”, ambos merecem juízo de admissibilidade positivo. 3. Primeiramente, no que tange à aludida obrigação de fazer, intime-se a parte executada, pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, no endereço em que foi citada (com base na Súmula 410 do STJ), para, no prazo de 30 (quinze) dias corridos (por se tratar de obrigação de direito material) cumprir a obrigação de “sanar a causa da infiltração no imóvel da autora, substituindo as pedras de mármore fissuradas, bem como adotando as medidas cabíveis para que não ocorram novas infiltrações decorrentes da área externa do apartamento”, advertindo-a, que em caso de descumprimento da ordem, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado como limite a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de recalcitrância, nos termos do art. 497 c/c art. 536 do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A irresignação da agravante encontra-se lastreada tão somente no argumento de, antes de iniciar os reparos, seria necessário apresentar um cronograma de obras, daí porque necessitaria de cento e vinte dias para cumprir a obrigação de fazer. Contudo, suas alegações não passam do plano argumentativo, sem que houvesse demonstrado qualquer impedimento técnico para o cumprimento no prazo assinalado. De mais a mais, a gênese de todo o problema se deu exatamente por infiltrações de umidade no interior do apartamento e por defeitos construtivos. Os reparos devem ser realizados do lado externo do imóvel, na fachada do prédio, e o elastecimento do prazo poderá postergar o cumprimento, vindo a ser prejudicado pela chegada da estação das chuvas e agravando o prejuízo para ambas as partes. Por fim, com o trânsito em julgado da sentença, a parte já sabia que deveria cumprir a condenação independentemente de esperar à parte de iniciar o procedimento forçado. Sua eventual desídia em aguardar sua provocação não pode ser invocada em seu favor e para adiar por prazo relativamente estendido o cumprimento do decisum. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator